Tribunal: TJDFT
Processo: 0753587-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO DO PAI. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE E DA GENITORA DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.

II. Em se tratando de filha de nove anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

III. Deve ser mantida a prestação alimentícia que, fixada à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, assegura a subsistência da filha em função da capacidade contributiva dos genitores.

IV. Apelação desprovida.